Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-58.2023.8.11.0091
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001711-58.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DANIEL ROCKENBACH - CPF: 046.523.961-71 (APELANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), FERNANDO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 026.409.851-08 (ADVOGADO), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLO TEIXEIRA EIDT - CPF: 012.982.351-11 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA BARROS - CPF: 050.074.331-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Absolvição. Aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou
pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos devidamente atualizados. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de diretos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um)
salário mínimo
.

II. Questões em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão:

(i)
definir se a posse de arma de fogo e munições, sem autorização legal, no interior da residência rural, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003;

(
ii
) estabelecer se as alegações de que os objetos pertenciam a terceiro e de ausência de provas robustas autorizam a absolvição do apelante com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.
A posse de arma de fogo em residência, sem registro ou autorização, configura o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo desnecessária a demonstração de finalidade ilícita ou efetivo uso do artefato.

4. A confissão parcial do apelante, ao reconhecer a presença da arma no imóvel e declarar que o objeto estava no guarda-roupa do pai, aliada à apreensão da arma e munições no local, constitui prova suficiente de posse consciente do artefato.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios e, conforme entendimento pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, são idôneos para fundamentar a condenação quando não infirmados por outras provas.

6. A tentativa de atribuir a propriedade da arma ao genitor, desacompanhada de qualquer comprovação documental ou testemunhal, revela-se tese defensiva isolada, sem amparo probatório.

7. Inexistindo dúvida razoável ou substancial sobre a autoria ou materialidade do delito, é inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“
1. A posse de arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, mesmo que em imóvel rural e sem indício de uso, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 2. A confissão parcial do apelante, somada à apreensão da arma no local e aos depoimentos coerentes de policiais, constitui prova suficiente da autoria. 3. A alegação de que a arma pertence a terceiro, desacompanhada de provas, não afasta a responsabilidade penal do agente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, IV, V e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio Daniel Rockenbach
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001711-58.2023.8.11.0091, condenando-
o pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.
10.826/03),
à pena de
1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados.
A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de diretos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um)
salário mínimo
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
305371874, postula a sua absolvição, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Pen
al, bem como em razão da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões vistas no ID 306421874, o Ministério Público requer o desprovimento
do vertente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 315043363, segue a m
esma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 292064876, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 24/11/2023, no período da manhã, na Estrada Gaúcha do Norte - Km 40, Fazenda Sinop, Bairro Zona Rural, no município de Nova Bandeirantes-MT, o denunciado
FABIO DANIEL ROCKENBACH
, de forma consciente e voluntária,
mantinha/ possuía sob sua guarda arma de fogo e munições de arma de fogo
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Apreensão ao ID 137687734, bem como Boletim de Ocorrência ao ID 137687729.

Conforme caderno investigatório, foi encontrado sob a guarda do denunciado, 1 (um) arma de fogo do tipo Revólver Taurus (brasil)
Wmr
Cal. .22 Niquelado, Nº Série KW28370, Nº Lacre 06088681, sem registro, 91 (noventa e uma) unidades de Munição Calibre 22
Wmr
, Lacre: 06088681, 08 (oito) unidades de Munição Calibre 38, Lacre: 06088681.

Submetida a arma de fogo à perícia (laudo pericial ID 137687736), demonstrou-se eficiente para a realização de disparos. [...]
Destaques no original

A materialidade delitiva do crime descrito na denúncia restou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
292064853); boletim de ocorrência (ID 292064854); auto de apreensão (ID 292064859); auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 292064861
); bem como pelos demais depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva,
– não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
– não pairam dúvidas que ele praticou o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido narrado na exordial acusatória.

Com efeito, o apelante, apesar de

f
a
z
er
uso de seu direito constitucional ao silêncio na fase administrativa (ID
292064864)
,
afirmou
em juízo (ID 292065350)
que
tanto a arma de fogo apreendida quanto a residência onde foi realizada a busca pertenciam a seu pai
e estava
guardada no guarda-roupa deste. Asseverou, ademais, que não possuía qualquer documentação referente ao armamento e que, no momento da abordagem policial, não informou de quem era a arma por receio, tendo em vista a forma como os policiais ingressaram no local, arrombando portas e apontando armas em sua direção.

Ademais, declarou que optou por permanecer em silêncio na delegacia, razão pela qual não teve outra oportunidade para esclarecer os fatos em momento anterior. Acrescentou, ainda, que desconhece a origem das munições encontradas, explicando que se
tratavam
de objetos pertencentes a seu pai.
Por fim, ressaltou que é comum a presença de armas de fogo em propriedades rurais da região, utilizadas para fins de segurança e proteção, sobretudo porque sua família reside há mais de trinta anos na fazenda, situada em área de difícil acesso e com presença de animais selvagens. Ao término, confirmou que seu pai
encontra-se
vivo
.

O policial civil
Joelton

Venância
da Silva, perante a autoridade judiciária (ID 292065350)
, esclareceu que a ocorrência em questão se deu na região de Nova Bandeirante, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão. Relatou que, conforme recorda, a diligência resultou na apreensão
d
e uma arma de fogo e de munições, bem como na prisão
do indivíduo que se encontrava no local.

No mesmo sentido, o agente público
Jean Carlos Teixeira
Eidt
, em juízo (ID 292065350), informou que a diligência se referia ao cumprimento de mandado de busca e prisão expedido em desfavor de Fábio Daniel, razão pela qual a equipe deslocou-se até a residência dele. Relatou que, ao procederem à busca no local, foram encontrados e apreendidos diversos objetos, dentre eles um revólver e algumas munições, além de outros materiais relacionados à investigação.

Como se sabe, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante do exposto,
há de se reconhecer que os indícios constantes nos autos são suficientes para demonstrar a autoria delitiva, porquanto, embora o apelante tenha tentado afastar de si a responsabilidade penal alegando que a arma de fogo pertencia a seu pai e que o imóvel onde se deu a apreensão também seria de propriedade deste, tal narrativa não encontra respaldo nos elementos probatórios produzidos. Com efeito, o apelante não trouxe aos autos quaisquer documentos ou testemunhos idôneos capazes de corroborar suas alegações, limitando-se a sustentar versão isolada e destituída de suporte fático, o que fragiliza sua tese defensiva e reforça a conclusão de que detinha, de fato, a posse consciente do artefato bélico.

De igual modo, cumpre salientar que o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de natureza permanente e formal, bastando para a sua configuração que o agente mantenha sob sua guarda ou em sua residência arma de fogo de uso permitido sem o devido registro, independentemente de sua efetiva utilização ou de qualquer finalidade específica. Nesse sentido, a confissão de que o armamento
encontrava-se
no guarda-roupa do pai somada ao fato de o objeto ter sido apreendido no cumprimento de mandado judicial na residência onde ele se encontrava, constitui elemento idôneo para sustentar a condenação, uma vez que demonstra a posse consciente e voluntária do artefato bélico.

Ademais, a prova testemunhal colhida em juízo é harmônica e convergente no sentido de corroborar a versão apresentada pela acusação. Os policiais civis responsáveis pela diligência narraram de forma coesa que a arma e as munições foram localizadas no interior da residência do apelante, ocasião em que este foi preso, não havendo qualquer indício de que o armamento estivesse sob a guarda exclusiva de outrem. Assim, a pretensão defensiva de transferir a responsabilidade penal para o genitor, sem qualquer comprovação documental ou testemunhal, revela-se mero argumento especulativo, incapaz de gerar dúvida razoável quanto à autoria do delito.

Importa destacar que o princípio
in dubio pro reo
somente incide quando há dúvida substancial e insanável sobre a autoria ou a materialidade, hipótese que não se verifica na espécie. A existência de arma de fogo e munições no interior da residência em que o apelante morava, somada à sua admissão de que é comum a posse de armas em propriedades rurais, e à coerência dos relatos dos agentes públicos, afasta qualquer incerteza relevante quanto à prática do delito. Ao contrário, o acervo probatório é firme e coerente, revelando a plena adequação típica da conduta ao disposto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386,
IV, V e VII
, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como é cediço, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou, na espécie.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Fábio Daniel Rockenbach
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025